Tribunal: TJSP
Processo: 2038050-66.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apontadas omissões e a necessidade de prequestionamento – Inocorrência dos defeitos apontados - Caracterizada a intenção de modificar o julgado, utilizada, contudo, via judicial inadequada para tal finalidade - Embargos rejeitados.